Tribunal: TJSP
Processo: 1016989-35.2016.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016989-35.2016.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
LAERTE FURLANETO, é embargado JOSÉ ROBERTO SERAFIM DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016989-35.2016.8.26.0477/50000 -Voto no 4316
2
VOTO No 4316
PROCESSO No: 1016989-35.2016.8.26.0477/50000
CLASSE ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBGDO: JOSÉ ROBERTO SERAFIM DA SILVA
EMBGTE: LAERTE FURLANETO
Embargos de Declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC
inexistentes. Manifesta pretensão da parte de ter nova
apreciação da matéria, a que não se prestam os embargos de
declaração. Embargos rejeitados.

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acórdão com a seguinte
ementa:
“Apelação. Dano moral. Injúria. Ofensa comprovada em
instrução probatória. Inexistência de culpa concorrente ou de
retorsão do autor após as imprecações proferidas. Dano in re
ipsa. Fixação em R$6.000,00. Reconvenção. Indenização.
Dano material e moral. Causa de pedir lastreada em suposta
falha no serviço interno de entrega de correspondência do
condomínio. Pleito que deve ser manejado contra o
condomínio. Inexistência de prova de que o autor tenha agido
com desídia na entrega de correspondências. Indenização
indevida. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor
parcialmente provido. Recurso adesivo do réu improvido.”
Em apertada síntese, justifica a embargante a oposição dos embargos ao argumento de
que o v. acórdão é permeado de vícios porque (i) o valor arbitrado para a indenização
seria excessivo; (ii) não há prova de repercussão da ofensa proferida pelo embargante
(iii) há provas documentais de falha no serviço interno de entrega de correspondências.
Embargos tempestivos, sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
No mérito, o recurso não prospera, pois inexistem quaisquer vícios do art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016989-35.2016.8.26.0477/50000 -Voto no 4316
3
Código de Processo Civil.
O embargante objetiva, na verdade, a revisão da conclusão da turma julgadora, o que é
despropositado nesta sede.
Com efeito, a inconformidade com o resultado de decisão judicial não encontra guarida
nos embargos declaratórios, pois não são eles o remédio processual adequado a
combater os fundamentos dela e modificá-la. É possível atribuir-se efeito infringente
aos embargos declaratórios, mas desde que isso decorra do afastamento de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses que não são encontradas no
acórdão embargado.
Não é demais ressaltar que “os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração”. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED
no REsp 437.380,
Min.
Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05)”
(in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código
de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Ademais, “o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos
(JTJ
259/14)”
(in Theotonio Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Assim, não devem ser acolhidos os presentes embargos.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016989-35.2016.8.26.0477/50000 -Voto no 4316
4